Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702760-91.2019.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA APELADO: JONATHAN FERNANDES TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CRED – System Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento pelo procedimento comum (ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais) proposta por Jonathan Fernandes Teixeira contra a apelante, para confirmar a tutela antecipada deferida e declarar a inexistência do contrato de contrato de cartão de crédito n. 146943435 e da dívida decorrente e condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que houve falha na prestação do serviço, pois a ré realizou transação sem a autorização do autor. Fundamentou que a inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. Destacou a presença dos elementos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal. Salientou que a fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da ré. Condenou a ré ao pagamento de custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de defeito na prestação do serviço. Afirma que não praticou conduta ilícita. Defende que é caso de responsabilidade civil subjetiva. Afirma que o ato criminoso praticado por terceiro não pode ser considerado como falha na prestação do serviço. Alega que a culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade, excluindo a responsabilidade. Argumenta que o autor não fez prova dos danos sofridos. Afirma que o valor fixado na sentença é excessivo. Requer a reforma da sentença para que seja excluída a condenação que lhe foi imposta. Preparo efetivado. O apelado arguiu, no cumprimento de sentença, a intempestividade do recurso interposto. Com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a apelante foi intimada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sobre eventual intempestividade do recurso interposto. A apelante apresentou manifestação sustentando a tempestividade do recurso. Afirmou que “o prazo de quinze dias para interposição de recurso findaria apenas em 20.03.2020 e não em 18.02.2020, conforme certificado, tendo em vista que entre os dias 24 a 26 de fevereiro foi feriado de carnaval.” É o relatório. O recurso não preenche um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, ante a sua manifesta intempestividade. O art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006[1], que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que a intimação se considera realizada no dia em que a parte efetivar a consulta eletrônica ao seu teor. O § 2o do mesmo dispositivo legal[2] dispõe que, nos casos em que a consulta ocorra em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. O prazo de interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1003, § 5o, do Código de Processo Civil[3]). A apelante teve ciência da sentença 26.02.2020, quarta-feira, feriado nacional, iniciando a fluência do prazo recursal em 27.02.2020, quinta-feira, findando-se em 18.03.2020, quarta-feira. A apelação somente foi interposta em 19.03.2020, quinta-feira, posteriormente, portanto, ao último dia do prazo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil[4], não conheço da apelação. Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Brasília, 08 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o (...) § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. [2] Art. 5o (...) § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. [3] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida